Tribunal: TJMT
Processo: 1015270-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015270-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0021-19 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA CONSISTENTE NO FATO DE QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão
que, com clareza e objetividade, analisou
os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto por
ADM do Brasil Ltda.
e
filial
.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
não é possível a suspensão de exigibilidade do crédito diante da

apresentação de seguro garantia, pois isso configura infração ao art. 151, II, do CTN, já

que a exigibilidade dos créditos tributários somente poderá ser interrompida nas

hipóteses previstas taxativamente nesse comando legal
”.

Assevera que, o acórdão também incorreu em omissão sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de
ADM do Brasil Ltda.
(Id.
182562184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando presentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso provido.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado o preenchimento dos requisitos do
artigo 300, cabeça, Código de Processo Civil
e a inexistência de risco de dano inverso, visto que
a
ação anulatória de débito fiscal
está garantida pelo seguro garantia:

[...] Sem adentrar na possibilidade jurídica de revisar, de ofício, lançamento tributário por erro de direito, há fortes indícios de ter operado a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o novo crédito tributário, acaso admissível, visto que a operação descrita nas notas fiscais no 29998 e no 30748 (Primeira Instância, Id. 88750740 – fls. 3), ocorreu em junho de 2005, e o novo lançamento tributário pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 960644/53/59/2013, deu-se somente na data de 28 de agosto de 2013.

O Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

[...]

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. [sem negrito no original]

Por conseguinte, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

Por outro lado, não se verifica a existência de risco de dano inverso, visto que a ação anulatória de débito fiscal está garantida pelo seguro garantia, apólice no 061222022000107750016323, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (Consulta de Apólice de Seguro Garantia. Sítio eletrônico “SUSEP”. Disponível em:

https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia/detalhes;. Acesso em: 17 de abril de 2023, com o limite máximo de garantia no valor de R$ 1.094.001,53: um milhão noventa e quatro mil e um reais e cinquenta e três centavos, emitida por Fator Seguradora S.A, com data de validade até 24 de junho de 2025 (Primeira Instância, Id. 88752084).

Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito, pelo que possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (acórdão embargado, Id. 165627676 – fls. 4/6). [com e sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023